Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709341-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: R. M. S. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal que determinou a restituição de valores apreendidos (265/266). Alega o agravante que o adolescente foi representado pela prática dos atos infracionais análogos aos delitos de roubo mediante o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, posse de arma de fogo e receptação. Esclarece que em audiência, ele foi beneficiado com a remissão judicial como forma de suspensão do processo, acrescida da medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviço à comunidade. Com isso, o agravado pleiteou a restituição do valor apreendido em seu poder, a saber, R$ 5.278,50 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), o que foi deferido. Argumenta que o valor apreendido foi encontrado em poder do adolescente sem qualquer explicação e que os autos apontam para o seu comprometimento na seara infracional. Pontua que “Quando da audiência de apresentação em Juízo, as informações prestadas pelo pai e pelo adolescente foram no sentido de que ele trabalhava com panfletagem e/ou ajudante em depósito de gás, e recebia R$ 50,00 ou R$ 120,00 ou R$ 65,00 por dia. Nessa época ele já morava com a esposa, que não trabalhava, além de pouco mais de 1 ano de idade, tendo responsabilidade de sustentar ambos. O adolescente disse que o dinheiro era fruto do seu trabalho (além de dizer que havia comprado a arma de fogo 2 meses antes por R$ 1.800,00). Não há qualquer comprovação nos autos, sequer indiciária, da posse lícita da considerável quantia (R$ 5.278,50) encontrada em poder de adolescente apreendido em flagrante por roubo em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo, e receptação de veículo”. Argumenta que a orientação jurisprudencial é pela não restituição em caso como o dos autos e que o indeferimento do pedido de antecipação da tutela esvaziará a utilidade recursal, já que “O próprio Agravado, ao ser ouvido, narrou situação socioeconômica (desemprego, sobrevivência por “bicos”, filho de tenra idade, companheira desempregada) que permite concluir pela impossibilidade de devolução futura de tal valor”. Requer, assim, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a devolução do valor de R$ 5.278,50 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) ao agravado. No mérito, postula o indeferimento do pedido de restituição. A liminar foi deferida para suspender a devolução do valor ao agravado até final julgamento do presente recurso (fls. 271/274). Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal comunica que: “(...) o agravo foi interposto após ter precluída a decisão que determinou a liberação do dinheiro ao responsável do adolescente. A referida decisão foi lançada aos autos no ID 107651813, em 05 de novembro de 2021. Nela inclusive foi consignado que a expedição das diligências necessárias só poderia ter início com a preclusão da decisão. O Ministério Público, através do próprio subscritor do Agravo, dela tomou conhecimento em 09 de novembro de 2021 (ID 108042949) e apenas firmou sua ciência. Diante disso, o Cartório certificou a preclusão da decisão em 06 de março de 2023 (ID 117374881)” (fls. 303/306). Apesar de intimado (fl. 301), o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para o oferecimento de contrarrazões (fl. 354). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Guilherme Fernandes Neto, oficia pelo não conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso (fls. 358/362). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições de seguimento porque manifestamente intempestivo, conforme se passa a expor. Pelo que se depreende dos autos, o Ministério Público ofereceu representação em desfavor do agravado pela suposta prática dos atos infracionais análogos aos delitos descritos no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o- A, inciso I, do Código Penal; artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003 e artigo 180, caput, do Código Penal (fls. 91/94). O feito transcorreu regularmente, sendo que em 7/10/2021, foi proferida sentença de remissão judicial como forma de suspensão do processo com a imposição das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade (fls. 182/183). Após o trânsito em julgado (fl. 189), em 5/11/2021, sobreveio aos autos decisão com o seguinte teor (fl. 237): “Considerando que não houve julgamento de mérito, não é possível decretar a perda da quantia apreendida nos autos. Por isso, determino sua entrega ao responsável legal do adolescente. Preclusa a decisão, intime-se o responsável legal do adolescente, via Correios, para que, querendo, requeira a restituição da quantia mencionada no ID no 102413018, item 3, no prazo do art. 123 do CPP”. O Ministério Público manifestou ciência do ato em 9/11/2021 (fl. 240), tendo a preclusão da decisão de ID 107651813 sido certificada em 6/3/2022 (fl. 254). Na sequência, foi expedida intimação ao responsável legal do adolescente R.M.S. a fim de declarar eventual interesse na restituição do valor de R$ 5.278,50 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) (fl. 255), o que foi manifestado em 8/3/2022 (fl. 258). O Ministério Público, por sua vez, postulou o indeferimento da restituição (fls. 262/265). No entanto, a restituição foi autorizada por decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Vejamos: “Assim, tendo em vista o exposto nos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal, aplicado de forma supletiva, autorizo a restituição da quantia apreendida no documento de ID no 102413018, item 3. Intimem-se, devendo o advogado do adolescente indicar os dados bancários/chave PIX da parte beneficiária, no prazo de 10 dias” (fls. 266/267). Irresignado, o Ministério Público ingressa com o presente recurso. Feito esses registros, urge esclarecer que em que pese o inconformismo do Ministério Público com relação à determinação de restituição do valor apreendido ao agravado, tem-se que a oportunidade encontra-se preclusa. Isso porque a devolução da quantia ao representante legal do agravado foi deferida em 5/11/2021 (fl. 237) e, apesar de intimado da decisão desde 9/11/2021 (fl. 341), o Ministério Público dela somente se insurgiu em 28/3/2022, ou seja, quando o prazo recursal já havia terminado (fl. 3). Destarte, ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 34058759 e NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Intimem-se. Comunique-se a decisão ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de julho de 2022 18:14:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora